Tribunal: TJDFT
Processo: 0737159-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737159-34.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX RECORRIDO: YAMAR ANJOS DE BRITO DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto pela ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX (ID 14813403). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (Tema 1.046), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 25159600). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, verifica-se o acórdão combatido não discute a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento no juízo de equidade, matéria central do paradigma em questão. No presente feito, a Sexta Turma Cível deste TJDFT fixou os honorários advocatícios no cumprimento de sentença, com esteio na regra insculpida no artigo 536, § 4o, do CPC, apenas observando os parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031